Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720352-88.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EMANUEL DIAS CORREIA RECORRIDO: BANCO ITAUBANK S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ). 2. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 3. Ausente a comprovação da abusividade, não há falar-se em ilegalidade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, sem indicar dispositivos legais que outros tribunais tenham interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de prova pericial. Aduz, ainda, que são abusivos os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO ARAÚJO BATISTA, OAB/DF 44.700 (ID 46071790). Em contrarrazões, o BANCO ITAUBANK S/A requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 46803395). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois, segundo a Corte Superior, “não é possível conhecer do recurso especial fundado no art. 105, III, c, da CF/1988, uma vez que a parte recorrente não indicou qual seria o dispositivo de lei federal de interpretação controvertida, o que atrai a incidência do enunciado 284 da súmula de jurisprudência do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapasso, o recurso não mereceria trânsito quanto à tese de cerceamento de defesa, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de prática de juros remuneratórios abusivos, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 27 do rito dos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). A tese fixada no paradigma é a seguinte: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 45046831): “Nesse sentido, é plenamente possível a revisão dos juros remuneratórios flagrantemente abusivos, com adequação à taxa média do mercado. Na hipótese dos autos, a taxa de juros prevista no contrato (Crédito Direto ao Consumidor, Operação n. 77509017) foi de 1,55% ao mês e 20,32% ao ano (ID 42471113), o que está em conformidade com as taxas médias do mercado para operações similares. No ponto, o próprio apelante informou que a taxa média do mercado, à época da contratação, seria de 1,45% ao mês e 18,88% ao ano, de forma que não se vislumbra a abusividade alegada. Assim, ausente a comprovação da abusividade, não se verifica ilegalidade nas taxas de juros pactuadas.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do BANCO ITAUBANK S/A de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado THIAGO ARAÚJO BATISTA, OAB/DF 44.700 (ID 46071790). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020